Tribunal: TJDFT
Processo: 0712137-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712137-06.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SIBELE MONTANDON DE MELLO, HERDEIRA NO ESPÓLIO DE ISA MARIA DE MELLO REPRESENTANTE LEGAL: SIBELE MONTANDON DE MELLO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. CONDENAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. ENCARGOS ACESSÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. DATA ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870947. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. NECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. FIXADOS APENAS EM CASO DE ACOLHIMENTO, AINDA QUE PARCIAL. 1. Na presente hipótese o Distrito Federal requereu a manutenção dos encargos acessórios da condenação fixados pela sentença condenatória transitada em julgado. 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870947, declarou inconstitucional a utilização do índice básico da caderneta de poupança (TR) para a correção dos valores de natureza não-tributária devidos pela Fazenda Pública. 3. Na situação ora em análise a sentença condenatória, que fixou os encargos acessórios da condenação do Distrito Federal, transitou em julgado em data anterior ao acórdão da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade em questão. 3.1. Por essa razão, o provimento jurisdicional já alcançado pela coisa julgada somente pode ser desconstituído por meio de ação rescisória, nos termos do art. 525, §§ 12 e 15, ambos do CPC. 4. Nos termos do art. 85, § 1o, do CPC, são devidos honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença. 4.1. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja nova condenação em honorários em favor do credor. Apenas o acolhimento, ainda que parcial, da referida impugnação, pode dar ensejo a nova condenação de honorários de advogado em favor do devedor. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou o artigo 525, §12, do CPC, ao não observar o entendimento firmado nos temas 810/STF STF e 905/STJ. Aduz ser possível a modificação do julgado quanto ao arbitramento dos juros e correção monetária, inexistindo ofensa à coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMT, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 525, §12, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030